Tribunal: STJ
Processo: 0727964-92.2020.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211229 - AL (2025/0156575-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: RIO LARGO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
RECORRIDO
: UTINGA ACUCAR E ETANOL S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50128955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e217748-3467-430b-8232-4a3a41a6f189

RECURSO ESPECIAL No 2211229 - AL (2025/0156575-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: RIO LARGO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
RECORRIDO
: UTINGA ACUCAR E ETANOL S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. AUSÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RIO LARGO TRANSPORTES
LTDA. fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE PESSOAS. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA
QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DA NOTA FISCAL 221/1.1. AÇÃO
MONITÓRIA PROPOSTA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DE CINCO
ANOS. ART. 206, §5o, I, DO CC/02. RECONHECIMENTO DE DÉBITO
DURANTE O CURSO PROCESSUAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME" (e-STJ fl. 194).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
O recorrente aponta violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao
fundamento de que o acórdão combatido incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos declaratórios sobre os
seguintes pontos: (i) de acordo com os documentos de fls. 135 e 137, juntados pela
própria recorrida, o crédito total decorrente da Nota Fiscal 221/1.1 é de R$ R$
75.210,40, ou seja, está inequivocamente demonstrada a existência de saldo devedor
histórico no valor de R$ 46.671,00, pois foi comprovado o pagamento da importância
de R$ 28.539,40, e (ii) a prescrição deve ser afastada porque as notas fiscais
passavam por procedimento de aceite quando do lançamento e, para tanto, a
Documento eletrônico VDA49245732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:37
Código de Controle do Documento: 7dc9bd99-bcf5-40c3-97a6-b3eede79dc21

prescrição não seria simplesmente a constante nas notas, mas sim a data de
vencimento do valor após o aceite, nos termos das condições previstas no contrato
firmado entre as partes.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, a parte recorrente
pretende o pronunciamento sobre os seguintes pontos: (i) de acordo com os
documentos de fls. 135 e 137, juntados pela própria recorrida, o crédito total
decorrente da Nota Fiscal 221/1.1 é de R$ R$ 75.210,40, ou seja, está
inequivocamente demonstrada a existência de saldo devedor histórico no valor de R$
46.671,00, pois foi comprovado o pagamento da importância de R$ 28.539,40, e (ii) a
prescrição deve ser afastada porque as notas fiscais passavam por procedimento de
aceite quando do lançamento e, para tanto, a prescrição não seria simplesmente a
constante nas notas, mas sim a data de vencimento do valor após o aceite, nos termos
das condições previstas no contrato firmado entre as partes.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

"(...)
17. Com efeito, da simples leitura das ponderações dos presentes
embargos declaratórios, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver
reexaminada a controvérsia. Desta maneira, 'revelam-se incabíveis os
embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargabilidade tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de
instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal'.
18. Prefacialmente, cumpre informar à embargante que no
acórdão embargado destacou:

'Ocorre que, o contexto probatório constante nos autos permite
estabelecer que eventual débito existente entre as partes, é
datado do ano de 2015, representados pelas notas fiscais de
págs. 49, 55 e 61, sendo o documento de pág. 35 imprestável
para comprovar o crédito oriundo das notas no. 221/1.1 e 351/1.
1.
No entanto, pelo vencimento das notas de págs. 49, 55 e 61 e
pela data da propositura da presente ação (25/11/2020), tem
que o instituto da prescrição merece ser reconhecido.
Convém consignar, que a própria nota no. 221/1.1, na qual o
autor pretende constituir o crédito já estava prescrita mesmo
antes da propositura da ação.
Em verdade, entendo que após o peticionamento do réu, o apelo
do autor ter se limitado apenas a nota de 221/1.1, induz o
reconhecimento de quitação de eventual crédito nota na no. 351
/1.1.
Somado a isto, tem-se que não há o que se falar em pagamento
total ou integral da nota de no. 221/1.1, uma vez que o
reconhecimento do débito ocorreu, quando o crédito já estava
prescrito.
Documento eletrônico VDA49245732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:37
Código de Controle do Documento: 7dc9bd99-bcf5-40c3-97a6-b3eede79dc21

Como já afirmado anteriormente, eventual crédito correspondente
a nota no. 221/1.1, já está prescrito mesmo antes da propositura
da presente ação monitória.'

19. Em verdade, embora tenha manejado o presente recurso sob o
argumento de pré-questionamento, há de se concluir que a parte embargante
ficou insatisfeita com o desfecho alcançado pelo decisum objurgado.
Contudo, os Embargos de Declaração configuram meio para sanar
contradições internas do julgado, e não deste com a vontade da parte.
20. Diante do exposto, tem-se que os argumentos aventados pela
embargante não passam de meras irresignações" (e-STJ fls. 252/253).

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes
de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão
do recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.267.897/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
CAUSALIDADE.
RESISTÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos de terceiro.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art.
489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49245732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:37
Código de Controle do Documento: 7dc9bd99-bcf5-40c3-97a6-b3eede79dc21

5. Os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser
suportados por quem deu causa à constrição. Contudo, a oposição de
resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção
da
penhora,
transfere
ao
embargado/exequente
os
honorários
sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.
6. Diante da análise do mérito em que foi desacolhida a pretensão da
agravante, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.400.941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
28/2/2024

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:37
Código de Controle do Documento: 7dc9bd99-bcf5-40c3-97a6-b3eede79dc21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.211.229 / AL
Número Registro: 2025/0156575-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07279649220208020001 7279649220208020001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RIO LARGO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
BARTOLOMEU JOSÉ DA SILVA NETO - AL017259
DAVID ARAUJO PADILHA - AL009005
RECORRIDO
: UTINGA ACUCAR E ETANOL S/A
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS FREIRAS MELRO DE GOUVEIA - AL004314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 45a88a48-b836-47bd-8116-0d996e712534

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:33:20
Código de Controle do Documento: 45a88a48-b836-47bd-8116-0d996e712534